Tribunal: TJMT
Processo: 1044307-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Autos:
HABEAS CORPUS CRIMINAL - 1044307-68.2025.8.11.0000
Requerente:
JOSE ROBERTO GOES e outros
Requerido:
JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ABUSO DE CONFIANÇA. VÍTIMA DE QUATRO ANOS DE IDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática de estupro de vulnerável contra criança de quatro anos de idade. A vítima foi deixada sob os cuidados do paciente, amigo da família, e posteriormente relatou em escuta especializada que sofreu abuso sexual. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta e alega que as condições pessoais favoráveis do paciente justificariam a revogação da custódia cautelar ou a aplicação de medidas alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a presença dos requisitos legais, ou se as condições pessoais favoráveis do paciente seriam suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pela materialidade do delito e pelos indícios suficientes de autoria, consubstanciados no boletim de ocorrência, no atendimento médico que constatou lesões na vítima e, especialmente, no relatório de escuta especializada, no qual a criança narra de forma detalhada o abuso praticado pelo paciente.
4. A palavra da vítima em crimes sexuais contra vulneráveis assume especial relevância probatória, considerando a clandestinidade característica desses delitos e a ausência de testemunhas presenciais, conforme orientação jurisprudencial consolidada.
5. O periculum libertatis manifesta-se na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi que revela o abuso de confiança depositada pela família, que considerava o paciente amigo próximo, para praticar ato libidinoso contra criança de apenas quatro anos, sob seus cuidados, no interior de seu veículo.
6. A necessidade de garantia da ordem pública justifica-se pelo risco de reiteração delitiva e pela imperatividade de proteção da integridade física e psicológica da vítima, especialmente considerando a proximidade do paciente com a família da criança, o que pode comprometer a instrução criminal.
7. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, embora relevantes, não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
8. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito e das circunstâncias específicas do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem de Habeas Corpus denegada.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva em crimes de estupro de vulnerável encontra fundamento idôneo quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo abuso de confiança e pela vulnerabilidade extrema da vítima, sendo irrelevantes, por si sós, as condições pessoais favoráveis do agente. 2. A palavra da vítima em crimes sexuais contra vulneráveis assume especial relevância probatória, constituindo elemento suficiente para demonstrar o fumus comissi delicti necessário à decretação da prisão preventiva. 3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes quando o contexto fático revela risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de proteção integral da vítima criança."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, e 312.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. STJ - AgRg no HC 837319/GO. TJMT - N.U 1042054-10.2025.8.11.0000. TJMT - N.U 1040292-56.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044307-68.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO GOES - CPF: 626.982.811-20 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO GOES - CPF: 626.982.811-20 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), ROBERTO CARLOS PEREIRA POVOA - CPF: 400.552.132-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), I. K. V. D. S. C. - CPF: 114.660.701-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ABUSO DE CONFIANÇA. VÍTIMA DE QUATRO ANOS DE IDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática de estupro de vulnerável contra criança de quatro anos de idade. A vítima foi deixada sob os cuidados do paciente, amigo da família, e posteriormente relatou em escuta especializada que sofreu abuso sexual. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta e alega que as condições pessoais favoráveis do paciente justificariam a revogação da custódia cautelar ou a aplicação de medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a presença dos requisitos legais, ou se as condições pessoais favoráveis do paciente seriam suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
fumus comissi delicti
encontra-se demonstrado pela materialidade do delito e pelos indícios suficientes de autoria, consubstanciados no boletim de ocorrência, no atendimento médico que constatou lesões na vítima e, especialmente, no relatório de escuta especializada, no qual a criança narra de forma detalhada o abuso praticado pelo paciente.

4. A palavra da vítima em crimes sexuais contra vulneráveis assume especial relevância probatória, considerando a clandestinidade característica desses delitos e a ausência de testemunhas presenciais, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

5. O
periculum libertatis
manifesta-se na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
que revela o abuso de confiança depositada pela família, que considerava o paciente amigo próximo, para praticar ato libidinoso contra criança de apenas quatro anos, sob seus cuidados, no interior de seu veículo.

6. A necessidade de garantia da ordem pública justifica-se pelo risco de reiteração delitiva e pela imperatividade de proteção da integridade física e psicológica da vítima, especialmente considerando a proximidade do paciente com a família da criança, o que pode comprometer a instrução criminal.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, embora relevantes, não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

8. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito e das circunstâncias específicas do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento:

"1. A prisão preventiva em crimes de estupro de vulnerável encontra fundamento idôneo quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo abuso de confiança e pela vulnerabilidade extrema da vítima, sendo irrelevantes, por si sós, as condições pessoais favoráveis do agente. 2. A palavra da vítima em crimes sexuais contra vulneráveis assume especial relevância probatória, constituindo elemento suficiente para demonstrar o fumus comissi delicti necessário à decretação da prisão preventiva. 3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes quando o contexto fático revela risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de proteção integral da vítima criança."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6o, e 312.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. STJ - AgRg no HC 837319/GO. TJMT - N.U 1042054-10.2025.8.11.0000. TJMT - N.U 1040292-56.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Dr. Jose Roberto Goes em favor de
ROBERTO CARLOS PEREIRA POVOA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da Representação Pela Prisão Preventiva n. 1032273-16.2025.8.11.0015, pela suposta prática do crime de Estupro de Vulnerável (CP, art. 217-A).

Nas razões da impetração, o impetrante sustenta, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e concreta, estando baseada na gravidade abstrata do delito. Alega que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, ausência de antecedentes criminais, residência fixa e trabalho lícito como motorista de aplicativo desde 2021, sem qualquer registro desabonador. Argumenta que não há elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal, sendo as alegações da autoridade coatora meras conjecturas. Aduz, ainda, que o paciente é o único provedor de sua família, e a manutenção da segregação acarreta severo desamparo financeiro aos seus dependentes. Por fim, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas (ID 335167855).

A liminar foi indeferida por este Relator (ID 335708895).

A autoridade coatora prestou informações, mantendo os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, destacando a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
do agente e a necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal (ID 336480392).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer opinou pela
denegação
da ordem. Fundamentou que a prisão preventiva está devidamente amparada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito praticado contra criança de quatro anos, em contexto de abuso de confiança. Ressaltou o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a conveniência da instrução criminal, dada a vulnerabilidade da vítima. Por fim, assinalou que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia (ID 337285872).

É o relatório
.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

A presente ordem de Habeas Corpus volta-se contra a decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que decretou a prisão preventiva de ROBERTO CARLOS PEREIRA POVOA, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

Conforme se extrai dos autos, em 16 de novembro de 2025, a genitora da vítima
I. K. V. D. S. C.
, de apenas 4 (quatro) anos de idade, deixou a criança sob os cuidados do paciente, amigo da família, para realizar visita a seu esposo no presídio. Ao retornar, a criança queixou-se de dores, relatando que o
“tio Roberto”
havia
“furado sua totota”
. A menor foi levada à UPA, onde a médica constatou
“aspecto vermelho vivo e lesões arroxeadas”
. Em escuta especializada, a vítima narrou de forma detalhada o abuso, afirmando que
“o tio Roberto me furou na totota e mexeu muito fundo no meu buraco, ele fez no carro (...) enfiou o dedo bem fundo no meu buraquinho e doeu muito”
(ID 335767877 – págs. 11/12).

Com base nesses elementos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, a qual foi deferida pelo juízo
a quo
para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal (ID 335167878).

Como relatado, a impetração sustenta que a decisão que decretou a segregação cautelar careceria de fundamentação concreta, limitando-se à gravidade abstrata do delito e desconsiderando as condições pessoais favoráveis do paciente.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

A prisão preventiva é medida excepcional, submetida à cláusula
rebus sic stantibus
, somente se justificando quando presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, bem como quando demonstrada a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 282, § 6o, e 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada admite a custódia cautelar quando fundada em elementos concretos, especialmente em crimes de elevada gravidade, como os delitos contra a dignidade sexual de crianças.

No caso em exame, o
fumus comissi delicti
encontra-se amplamente demonstrado pela prova da materialidade e pelos indícios suficientes de autoria, consubstanciados no Boletim de Ocorrência, no depoimento da genitora da vítima, no atendimento médico inicial e, sobretudo, no Relatório de Escuta Especializada, no qual a criança aponta o paciente como autor do abuso.

Sobre a especial relevância da palavra da vítima em crimes sexuais contra vulneráveis, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer (ou mesmo pouca) testemunha, a palavra da vítima assume especial relevo como meio de prova, nos termos do entendimento desta Corte”
(STJ - AgRg no HC: 837319 GO 2023/0238070-3, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2024).

O
periculum libertatis
também se mostra presente, devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

Ao contrário do alegado na impetração, a decisão não se apoia na gravidade abstrata do delito, mas em circunstâncias concretas que evidenciam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, uma vez que a gravidade concreta da conduta decorre do
modus operandi
empregado, consistente no abuso da confiança depositada pela família, que considerava o paciente amigo próximo, para praticar ato libidinoso contra criança de apenas quatro anos de idade, no interior de seu veículo, enquanto esta se encontrava sob seus cuidados.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já assentou que
“(...)
A prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do modus operandi, marcado pelo suposto abuso de confiança e autoridade (...)A segregação cautelar justifica-se também por conveniência da instrução criminal, uma vez que a liberdade do paciente, integrante do mesmo núcleo familiar, representa risco concreto à colheita de provas e à integridade psicológica da vítima (...)
”
(N.U 1042054-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)

Ademais, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de proteção da integridade física e psicológica da vítima, especialmente em crimes sexuais praticados contra crianças, justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu que:
“em delitos sexuais contra vulneráveis, praticados em contexto de proximidade ou confiança, a prisão preventiva mostra-se necessária para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas”
(N.U 1040292-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, julgado em 09/12/2025, publicado no DJE 16/12/2025).

As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, embora relevantes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento pacífico desta Corte, consubstanciado, inclusive, no Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Estadual, segundo a qual:
“Os predicados pessoais favoráveis, como primariedade e
bons

antecedentes
, não são suficientes para revogar a prisão
cautelar
quando presente o periculum libertatis (Enunciado Criminal n. 43/TJMT). 9. Constatada a necessidade da segregação
cautelar
, as medidas
cautelares

diversas
da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública”
(N.U 1031504-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025).

Dessa forma, diante da gravidade concreta da conduta, do risco à instrução criminal em razão da proximidade do paciente com a família da vítima e da necessidade de proteção integral da criança de apenas quatro anos de idade, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou a prisão preventiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
de
Habeas Corpus.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026